Tribunal: CARF
Processo: 10880.927498/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927498/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.001 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006
efetuados pela recorrente; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927498/2014-59
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) final 6896, de 24/06/2010, em
que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ (código 2362 - estimativa) referente ao período de apuração 03/2006, no
valor de R$315.375,94 (e-fls. 13 e seg.).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada na Dcomp, em
razão de o pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da
recorrente no processo no 10880.660092/2009-13.
2.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, equívoco no
preenchimento da Dcomp ao informar como origem do crédito pagamento indevido ou a maior
quando o correto seria saldo negativo de IRPJ, conforme apurado na DIPJ AC 2006 retificadora.
3.
O acórdão recorrido observou que, ao contrário do que pretende a recorrente, o
crédito pleiteado na Dcomp final 6896, de 24/06/2010, refere-se a pagamento indevido ou a
maior de estimativa, porquanto o saldo negativo apurado no ano-calendário 2006 fora objeto de
compensação na Dcomp final 2039, de 14/06/2010.
4.
Nestes termos, a Turma de primeira instância, por unanimidade de votos, indeferiu
o pedido de juntada de provas posterior à impugnação (comprovante de arrecadação de IRPJ
estimativa, período de apuração 03/2006) e não homologou a compensação declarada (e-fls.
141).
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/03/2020, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 02/04/2020, em que apresenta as alegações a seguir.
6.
Suscita preliminar de tempestividade e de nulidade do acórdão recorrido,
conforme será analisado em detalhe no voto, e requer a análise dos documentos juntados após a
impugnação com base no princípio da verdade material.
7.
No mérito, aduz que o cerne da questão diz respeito à apuração de IRPJ estimativa
no mês 03/2006, no valor de R$ 4.314.994,35, e que nesse período houve recolhimento a maior
de R$261.010,82 em valor original.
8.
Defende que a vinculação do Darf de R$ 315.375,94 ao processo administrativo
de cobrança n° 10880.660092/2009-13 é equivocada, porquanto teria havido erro no
preenchimento da DCTF.
9.
Assenta que no final do ano-calendário 2006 apurou saldo negativo de
R$1.203.979,57, o qual fora questionado no processo n° 10880.909452/2013-77, referente à
Dcomp final 2039, de 14/06/2010, citada na decisão recorrida.
10.
Por fim, requer a conversão do processo em diligência para análise do direito
creditório, em observância ao Parecer Normativo COSIT n° 08/2014 e o artigo 2° da Lei n°
9.784/1999 e, subsidiariamente o provimento do recurso voluntário.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminares
Tempestividade
13.
A ciência do acórdão recorrido ocorreu em 02/03/2020 e o recurso voluntário foi
interposto em 02/04/2020, portanto, mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância.
14.
Alega a recorrente que “em decorrência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Portaria n. 8112/2020, suspendeu os prazos até
o dia 30 de abril de 2020”. Assim, o recurso voluntário seria tempestivo.
15.
Com razão a recorrente. A Portaria Carf no 8112, de 20 de março de 2020,
resolveu “Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito do CARF”.
16.
Tendo em vista que o recurso voluntário foi interposto no período de vigência da
referida Portaria, considero-o tempestivo.
Nulidade do acórdão recorrido e pedido de diligência
17.
Alega a recorrente cerceamento do direito de defesa e, com efeito, nulidade do
acórdão recorrido, ao argumento que de que o julgador não enfrentou as alegações aviadas na
manifestação de conformidade, tampouco converteu o feito em diligência para apurar os fatos
que entende esclarecer a controvérsia.
18.
Inicialmente, quanto à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os
argumentos e provas carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
19.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade
julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp
874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 165.430, de 18.09.2008)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA
DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
20.
No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa.
21.
Quanto à alegada nulidade da decisão recorrida, no âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de
nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre
especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal,
continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que
asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins
sem ofensa aos direitos do contribuinte".1
22.
Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
23.
A recorrente postulou ainda diligência para que a autoridade administrativa da
Receita Federal procedesse à revisão de oficio da Dcomp, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, para fins de revisão de ofício do Despacho Decisório. Pedido renovado no
recurso voluntário.
24.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
25.
Conforme será analisado no mérito acerca da questão probatória, não cabe ao
julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam juntadas aos autos provas que
deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”.
26.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, na mesma esteira da decisão de primeira
instância, indefiro o pedido de diligência.
27.
Ante o exposto, afasto as preliminares.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

Juntadas de prova após a impugnação
28.

A regra prevista no §4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, determina que a
prova documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Por outro lado,
os arts. 2o e 38 da Lei no 9.784, de 1999, determinam que a administração pública obedecerá,
entre outros, aos princípios da ampla defesa e do contraditório e que o interessado poderá, na
fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências
e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, somente podendo
ser recusadas as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
29.

Embora o art. 69 da Lei 9.784, de 1999, ressalve que os processos administrativos
específicos continuam a reger-se por lei própria, o que, na espécie, conduziria à prevalência do
Decreto no 70.235, de 1972, entendo que, a depender da situação, é possível flexibilizar a norma,
desde que a prova apresentada seja inconteste e não dependa da análise da instância inferior3.
Tem-se na espécie uma relação harmônica entre as regras processuais e o principio da ampla
defesa.
30.

Creio que o objetivo da norma preclusiva é vedar a ocultação de provas durante a
formação da questão sujeita a debate, ou seja, evitar que a parte, premeditadamente, guarde
segredo para, no momento oportuno, quando não mais houver possibilidade de análise pela
instância inferior, trazê-las aos autos4.
31.

Assim, à luz dos arts. 2o e 38 da Lei 9.784, de 1999, a meu ver, deve prevalecer o
formalismo moderado, permitindo-se ao contribuinte juntar documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa. Ademais, “de nada vale levar às últimas
consequências os efeitos da preclusão, pois o sujeito passivo terá a oportunidade de, mesmo
tendo o seu direito precluso na esfera administrativa, recorrer ao Judiciário5”, o que significa
maior ônus tanto para a Fazenda Pública quanto para o contribuinte.
32.

Nessa mesma linha já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972,
ART.
16,
§4o.
LEI
9.784/1999,
ART.
38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão CARF 9101-002-781, de 06.04.2017) (Grifo
nosso).

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 306.
4 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. 4. São Paulo: Max Limonad, 1972, p. 416.
5 CABRAL, Antônio da Silva. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 172-174.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

33.

Nestes termos, aceito as provas apresentadas (Darf’s) após o prazo de
impugnação.

Mérito
34.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 - estimativa), referente ao
período de apuração 03/2006, recolhido em 02/12/2009, no valor de R$315.375,94
(R$194.808,79 de principal, R$38.961,75 de multa e R$81.605,40 de juros) (e-fls. 59, 138).
35.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da recorrente no processo no
10880.660092/2009-13.
36.
Em primeira instância a recorrente alegou equívoco no preenchimento da Dcomp
ao informar como origem do crédito pagamento indevido ou a maior quando o correto seria saldo
negativo de IRPJ, conforme apurado na DIPJ AC 2006 retificadora.
37.
A decisão de primeira instância não acatou tal alegação e pontuou que o saldo
negativo apurado no ano-calendário 2006 fora objeto da Dcomp final 2039, de 14/06/2010.
38.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
39.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
40.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
41.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
42.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

com outros elementos probatórios.
43.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
44.
No caso em análise, aduz a recorrente que o cerne da questão diz respeito à
apuração de IRPJ estimativa no mês 03/2006, no valor de R$ 4.314.994,35, conforme DCTF e
DIPJ; no entanto, ao computar-se o total de Darf’s recolhidos referentes a esse período verifica-
se que houve recolhimento a maior de R$261.010.82, em valor original.
45.
Registra que “O DARF de R$ 315.375,94 [...] não deve tão somente ser vinculado
como débito quitado decorrente daquela compensação (processo administrativo de cobrança n°
10880.660092/2009-13), posto que sequer deveria ser sido apurado como devido. Tratou-se de
um excesso e sequer poderia constar da DCTF na relação de pagamentos conforme DARF!
Houve erro no preenchimento da DCTF. (Grifo nosso).
46.
Com vistas a dirimir a controvérsia, necessário verificar se o pagamento
considerado indevido ou a maior pela recorrente está disponível para repetição. Vejamos.
47.
Destaque-se, inicialmente, que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
15/08/2014 (e-fls. 132) e as DCTF e DIPJ retificadoras (sem ateste) foram transmitidas em
14/06/2010 e 23/10/2009, respectivamente (e-fls. 54 e 69).
48.
Consta da DCTF referente ao período de apuração 03/2006 o débito apurado de
IRPJ estimativa (2362) no valor R$4.314.995,35, o qual está vinculado aos seguintes créditos:
R$3.194.246,74, pagamento; R$1.065.305,09, compensação de pagamento indevido ou a maior;
R$55.443,50, outras compensações (e-fls. 56). Confrontando o crédito vinculado a pagamento
com os pagamentos recolhidos via Darf, anexados aos autos, verifica-se que houve recolhimento
a maior de R$261.010,82 (valor original). Veja-se:
PA
Data Recolhimento
Valor original Código e-fls.
31/03/2006
28/04/2006
3.176.080,13
2362
118
31/03/2006
31/03/2008
18.166,63
2362
119
31/03/2006
02/12/2009
26.464,03
2362
120
31/03/2006
02/12/2009
6.547,58
2362
121
31/03/2006
02/12/2009
18.386,45
2362
122
31/03/2006
02/12/2009
583,92
2362
123
31/03/2006
03/12/2009
4.458,72
2362
124
31/03/2006
02/12/2009
194.808,79
2362
138
31/03/2006
02/12/2009
9.761,33
2362
170
3.455.257,58
-
Total (Darf)
DCTF (Pagamentos)
Diferença (Darf - DCTF)
3.194.246,76
261.010,82
Pagamentos 03/2006 (Darf's)
3.455.257,58

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.001 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927498/2014-59

49.
Como se vê, houve o recolhimento a maior de R$261.010,82. Ocorre que o
pagamento de R$315.375,94, valor original R$194.808,79, objeto de repetição nestes autos foi
alocado ao processo no 10880.660092/2009-13. Segundo a recorrente, esse processo refere-se à
cobrança de débito decorrente de compensação não homologada na Dcomp 26952.
31053.280406.1.3.04-9084.
50.
Todavia, conforme salientado pela recorrente, houve um equívoco na DCTF em
relação ao IRPJ estimativa 03/2006, vez que os Darf’s vinculados (pagamentos) somam
R$3.455.257,58 ao passo que o valor declarado de pagamento soma R$3.194.246,76, o que
resultou em recolhimento indevido ou a maior de R$261.010,82.
51.
Consta da DIPJ (e-fls. 73) que no final do ano-calendário 2006 a recorrente
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.203.979,57 e dentre as rubricas que compõe o
referido saldo consta IR estimativa recolhido no mês 03/2006 no valor de R$4.314.995,35.
Ocorre que o valor pleiteado nestes autos em nada afeta o saldo negativo, vez que, como visto
acima, refere-se a uma parcela que excedeu aos valores que compuseram os pagamentos
vinculados na DCTF 03/2006 e, consequentemente o saldo negativo.
52.
Dessa forma é possível concluir que o pagamento pleiteado no valor original de
R$194.808,79, vez que dentro do limite de R$261.010,82, estaria disponível para repetição.
Entretanto, não se sabe se a contribuinte apresentou novas retificadoras ou se tal pagamento foi
utilizado em outras Dcomp’s.
53.
Isso posto, como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis - Darf’s, DCTF e DIPJ - eventual equívoco cometido pelo contribuinte,
como no caso em análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie
a verdade material. Assim, entendo que o direito creditório deve ser reanalisado pela Receita
Federal à luz dos recolhimentos efetuados pela recorrente, conforme demonstrado neste voto.
Conclusão
54.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos
recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006 efetuados pela recorrente; sem óbice de intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital